Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO DESDE 2003. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que indeferiu a penhora de percentual dos proventos da parte agravada (executada).
2. Fato relevante. (i) execução iniciada em 2003; (ii) indeferida a penhora de percentual dos proventos do executado, os quais perfazem o valor bruto de dezoito salários-mínimos aproximadamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a matéria sub judice está acobertada pela coisa julgada e (ii) se existe viabilidade de penhora de percentual dos proventos do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material incide apenas sobre decisões de mérito, não alcançando decisões interlocutórias anteriores que indeferiram pedidos semelhantes, dada a natureza provisória dessas manifestações e a existência de relação jurídica de trato continuado, com alteração fática e jurisprudencial superveniente.
5. Excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a razoabilidade da medida para garantir o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente (Precedentes).
6. O executado aufere proventos brutos mensais de dezoito salários-mínimos aproximadamente, com rendimentos líquidos de R$ 8.438,22, patamar que permite a constrição parcial sem violação à cláusula do mínimo existencial, fixada em R$ 600,00 (Decreto no 11.150/2022), e não existe comprovação de que a penhora comprometeria sua subsistência.
7. A penhora de 5% sobre a base dos proventos brutos, descontadas as obrigações compulsórias, respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, além de garantir efetividade ao processo executivo que tramita desde 2003.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Preliminar rejeitada. Admitida a penhora mensal de 5% (cinco por cento) dos proventos brutos da parte agravada/executada, observados os descontos obrigatórios, até a quitação do débito.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 502, 503, 505, 507, 789, 797, 833, IV e § 2o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 22.02.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1371830, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão 1751497, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 29.08.2023; TJDFT, 0717160-98.2018.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 22.01.2019.